Tribunal: TJES
Processo: 5007720-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007720-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSSARA VENANCIO GASPARINI DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PERÍCIA MÉDICA – HORÁRIO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL – ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos..

2. No caso em comento, o edital de convocação prevê em seus itens 3.2 e 3.4 as disposições acerca do horário de ingresso no local da perícia médica. Conceder eventual flexibilidade do horário expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JUSSARA VENANCIO GASPARINI DA SILVA

contra r. decisão que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do BANESTES S/A, indeferiu a liminar por ela pleiteada.

Em suas razões (id. 8676583), a agravante sustenta, em resumo, que se submeteu ao concurso público regulado pelo Edital nº 01/Banestes de 12 de dezembro de 2022, para o cargo de Técnico bancário da localidade de Colatina e Baixo Guandu – ES, inscrita nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, por possuir deficiência VISUAL, mas foi desclassificada porque supostamente chegou atrasada ao local designado para a perícia médica. Salienta, neste aspecto, que a convocação para a referida etapa informava a sua realização na cidade de Vitória/ES, contendo no anexo a informação de data e horário como sendo: dia 27/04/2023, das 8h às 12h - sem qualquer tipo de texto acessível à sua condição especial que determinasse o horário limite para chegada, de maneira que compareceu às 08:30 horas acreditando estar de acordo com o edital.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja designada nova data para a realização da perícia médica.

Em decisão proferida no id. 8827779, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas

no id. 9100070, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007720-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUSSARA VENANCIO GASPARINI DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JUSSARA VENANCIO GASPARINI DA SILVA

contra r. decisão que, nos autos da
ação de procedimento comum
ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do BANESTES S/A, indeferiu a liminar por ela pleiteada.

Em suas razões (id. 8676583), a agravante sustenta, em resumo, que se submeteu ao concurso público regulado pelo Edital nº 01/Banestes de 12 de dezembro de 2022, para o cargo de Técnico bancário da localidade de Colatina e Baixo Guandu – ES, inscrita nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, por possuir deficiência VISUAL, mas foi desclassificada porque supostamente chegou atrasada ao local designado para a perícia médica. Salienta, neste aspecto, que a convocação para a referida etapa informava a sua realização na cidade de Vitória/ES, contendo no anexo a informação de data e horário como sendo: dia 27/04/2023, das 8h às 12h - sem qualquer tipo de texto acessível à sua condição especial que determinasse o horário limite para chegada, de maneira que compareceu às 08:30 horas acreditando estar de acordo com o edital.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, para que seja designada nova data para a realização da perícia médica.

Em decisão proferida no id. 8827779, indeferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em comento, vejo que o edital de convocação prevê em seus itens 3.2 e 3.4 as disposições acerca do horário de ingresso no local da perícia médica, constando expressamente que “
Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com 30 minutos de antecedência do horário determinado (...)
” e que “
O ingresso ao local de realização da perícia médica será permitido somente até o horário de início determinado no Anexo Único desta convocação, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários
”.

Portanto, se o horário para que a Agravante realizasse a perícia médica era de 8h às 12h, entendo não haver dúvidas de que deveria comparecer ao local 30 (trinta) minutos antes do horário de início.

Nesta seara, conceder eventual flexibilidade do horário expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2022 – CFSd/2022 – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – AUSENTE – ISONOMIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 2. Caso concreto em que o Edital que rege o certame, especificadamente no que se refere a “Quinta Etapa – Investigação Social”, expressamente estabelece no item 20.16 que não seriam admitidos atrasos, motivo pelo qual verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar, assegurando a observância ao princípio da isonomia. 3. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011959-78.2023.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2022 – CFSd/2022 – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ATRASO - ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. 2) Hipótese em que o Edital que rege o certame, especificamente no que se refere a “Quinta Etapa – Investigação Social”, expressamente estabelecia que não seriam admitidos atrasos, motivo pelo qual verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar. 3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013225-03.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/Jun/2024)

Dessa forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.